Tribunal: TJSP
Processo: 2398007-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP1);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA PARTICULAR, SOB ALEGAÇÃO DE "NEGATIVA BRANCA" DE COBERTURA POR PARTE DA SEGURADORA DE SAÚDE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA PARTICULAR, SOB ALEGAÇÃO DE "NEGATIVA BRANCA" DE COBERTURA POR PARTE DA SEGURADORA DE SAÚDE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM VERIFICAR A PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO EXSURGE DAS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE E DA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA ACOSTADA AOS AUTOS, QUE INDICAM NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EMERGENCIAL EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. 4. O PERICULUM IN MORA É EVIDENTE DEVIDO À URGÊNCIA DO TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO PARA EVITAR O AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DO AUTOR. 5. O CUSTEIO DE CLÍNICA PARTICULAR, ENTRETANTO, SOMENTE É CABÍVEL CASO COMPROVADA A AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CLÍNICA APTA AO TRATAMENTO NECESSÁRIO AO CASO. IV. DISPOSITIVO. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONCEDER EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINAR QUE A REQUERIDA INDIQUE CLÍNICA CREDENCIADA ADEQUADA AO TRATAMENTO DO AUTOR E CUSTEAR NELA SUA INTERNAÇÃO, SOB PENA DE ARCAR COM CUSTOS INTEGRAIS DA CLÍNICA PARTICULAR APÓS O PRAZO DETERMINADO, RESPEITADA, AINDA, A CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO.